Tribunal: STF
Processo: HC 205898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DAS PROVAS. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.